Tribunal: TJPA
Processo: 0815907-78.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815907-78.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: ELISANGELA SOUSA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. INFOJUD. DISPENSA DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTROS MEIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial via sistema INFOJUD e determinou a suspensão do processo para fins de prescrição intercorrente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a suspensão da execução, sem prévia intimação do exequente, viola o princípio do contraditório e a vedação às decisões-surpresa; e se houve configuração da inercia do agravante.

(ii) saber se é cabível a utilização do sistema INFOJUD sem a exigência de esgotamento prévio de outros meios para localização de bens do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A utilização das ferramentas eletrônicas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD para a pesquisa de bens do devedor não depende do esgotamento de diligências extrajudiciais pelo exequente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. Demonstrada a diligência do exequente na busca por bens penhoráveis, afasta-se a inércia que justificaria a suspensão do processo executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para determinar a realização da pesquisa patrimonial via sistema INFOJUD e afastar a suspensão do processo.

Tese de julgamento: “A utilização do sistema INFOJUD não exige o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais para localização de bens do devedor.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal: art. 5º, incisos XII e XXXV; Código de Processo Civil: arts. 10, 797, 798, inciso II, alínea “c”, e 921, inciso III

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Segunda Turma, DJe 12/05/2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de agravo de instrumento e DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL] contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial (proc. nº 0000989-29.2016.8.14.0018) que tramita na Vara Única de Eldorado dos Carajás, ajuizada em face de ELISANGELA SOUSA E SILVA, cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

“1-Vistos, etc.

2- Segundo o CPC, realiza-se a execução no interesse do exequente (art. 797), cabendo a ele indicar os bens do executado suscetíveis de penhora (art. 798 II, “c” do CPC).

3-Confira-se julgado neste sentido:

(...)

4-Ademais, o registro imobiliário e notarial é de livre acesso ao público não necessitando de interveniência do Judiciário.

5-Deste modo, indefiro o pleito.

6-Mantenha-se o processo suspenso, nos termos da decisão retro (ID 100527281). Acautele-se no arquivo provisório.”

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a suspensão da execução ocorreu sem prévia intimação para manifestação, em violação ao art. 10 do Código de Processo Civil, que veda as denominadas decisões-surpresa. Argumenta ter havido cerceamento ao contraditório por não lhe ter sido oportunizada manifestação prévia acerca da suspensão.

Afirma, ainda, que não foram esgotados todos os meios disponíveis para localização de bens passíveis de penhora, destacando que havia solicitado ao Juízo a utilização do Sistema INFOJUD, destinado à consulta de bens e rendimentos da parte executada. Salienta que tal ferramenta ainda não havia sido empregada, o que inviabilizaria a aplicação da suspensão prevista no artigo 921, inciso III, do CPC.

Ressalta que a exigência de indicação de bens à penhora pelo exequente não é absoluta, conforme estabelece o artigo 798, inciso II, alínea "c", do CPC, o qual impõe tal obrigação apenas quando possível. Reforça que tem demonstrado reiterada diligência e interesse processual, solicitando ao Juízo que adote medidas destinadas à localização de bens penhoráveis.

Contesta, igualmente, a fundamentação apresentada pelo Juízo quanto à negativa de utilização do sistema INFOJUD sob a alegação de que registros notariais e imobiliários seriam acessíveis ao público. Esclarece que o referido sistema possibilita o acesso a dados protegidos por sigilo fiscal da Receita Federal, cuja obtenção direta pelo credor é inviável, sendo indispensável a intervenção judicial, mediante cadastro prévio autorizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), visando assegurar a efetividade e celeridade processuais.

Considerando que não houve pedido de tutela antecipada recursal, determinei a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, as quais não foram apresentadas.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Encontrando-se presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial mediante o sistema INFOJUD e determinou a suspensão do processo para fins de contagem do prazo da prescrição intercorrente.

Em síntese, defende o recorrente que a suspensão determinada pelo Juízo singular ocorreu sem prévia intimação da parte, configurando-se como decisão surpresa, violadora do contraditório e da ampla defesa previstos no artigo 10 do Código de Processo Civil. Aduz, ainda, que tal suspensão foi prematura, visto que não houve o esgotamento das diligências necessárias à localização de bens penhoráveis, especialmente considerando que ainda não foi realizada a consulta ao sistema INFOJUD, ferramenta cuja utilização foi solicitada e que pode contribuir significativamente para a satisfação do crédito executado.

Adianto que assiste razão ao agravante.

Consoante a orientação jurisprudencial predominante quanto ao uso de ferramentas eletrônicas, como o sistema INFOJUD, não se exige do exequente ou credor fiduciário o esgotamento prévio de todos os meios extrajudiciais para localização de bens do devedor.

Tal entendimento é corroborado pelo seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
CONSULTA AOS SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD. DISPENSABILIDADE DO ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTROS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE PROCESSUAL
.

I - O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o raciocínio já consolidado quanto ao uso do Bacenjud deve ser aplicado, por extensão, aos sistemas Infojud e Renajud, com o intuito de garantir maior eficácia à execução.
Nesse sentido, torna-se desnecessário que o credor promova todas as diligências extrajudiciais possíveis antes de requerer medidas eletrônicas para localização e constrição de bens do executado.
Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017; REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II – Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data do julgamento: 10/05/2022, Segunda Turma, publicado em DJe 12/05/2022)

Reconhece-se que informações financeiras gozam de proteção constitucional ao sigilo, nos termos do artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal, devendo seu acesso ser preservado dentro dos limites legais. Contudo, é atribuição do Poder Judiciário a utilização de ferramentas eletrônicas, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, justamente para assegurar efetividade à execução, na tutela do interesse legítimo do credor.

Assim sendo, não há óbice à realização das pesquisas patrimoniais requeridas pelo agravante através do sistema INFOJUD, especialmente considerando-se a possibilidade de alteração da situação patrimonial dos executados ao longo do tempo, permitindo ao exequente localizar bens passíveis de satisfazer o crédito executado.

Por fim, estando demonstrado que o exequente atuou com diligência ao requerer providências aptas à continuidade da execução, inclusive solicitando o uso das ferramentas eletrônicas disponibilizadas ao Poder Judiciário, não se pode imputar-lhe inércia suficiente para justificar a suspensão do processo para fins de prescrição intercorrente.

Nesse sentido, impõe-se a reforma da decisão agravada, determinando-se o prosseguimento da execução com a imediata realização da consulta ao sistema INFOJUD.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO para determinar a efetivação das consultas solicitadas pelo agravante por meio do sistema INFOJUD e, por consequência, afastar a suspensão do processo determinada pelo Juízo singular.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 08/04/2025